Tribunal: TJMT
Processo: 1003398-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003398-65.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Voluntária]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA JERONIMO - CPF: 622.080.124-53 (RECORRENTE), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 736.501.701-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – APOSENTADORIA CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA NO CURSO DA LIDE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PERDA DO OBJETO RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS APENAS PELO RECORRENTE VENCIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PREJUDICADO.

Inexiste interesse recursal quando a própria parte promovente confessa a aposentadoria na seara administrativa, mesmo que no curso da lide.

Em tendo logrado êxito em alcançar a aposentadoria na via administrativa, tal como comunicou, não há se falar em necessidade de prosseguimento do feito que objetivava justamente a concessão de aposentadoria.

No que se refere ao pedido da parte promovente para condenação da parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, mostra-se o pedido descabido, pois na seara dos Juizados Especiais, que possui regras próprias, apenas o recorrente vencido paga custas e honorários advocatícios, o que não é o caso dos autos.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “não há como acolher a pretensão da requerente, tendo em vista que o direito à aposentadoria especial dos professores só se aperfeiçoa quando cumprido cumulativamente as condições estabelecidas na Constituição Federal e o especial requisito temporal no efetivo exercício das específicas funções do magistério desempenhadas em estabelecimento de ensino”, bem como que a parte promovente “sequer comprova o exercício do magistério por 25 anos, uma vez que comprovadamente foi empossada em 02/2001, portanto, há 19 anos”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque o magistrado “tergiversou em prelibações de cunho analítico e intepretação pessoal sobre as provas”, na medida em que ele próprio “invocou a análise da ADI – 3772 e asseverou ser possível a concessão da aposentadoria especial quando a atividade do magistério compreende funções que não se relacionam diretamente com a regência da classe”, no entanto desmereceu “a prova do tempo incontroverso de serviço contado pelo Recorrido afirmando até que o lapso é de apenas 19 anos, em visão equivocada do processo”, haja vista que “o motivo que levou o Recorrido a negar a aposentadoria à Recorrente foi inadmissibilidade da contagem do tempo que ela laborou na READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO.

Alegou que “ao tempo havia interpretação do artigo 40, §4o, e 201, §1o, da CF/88 no Tribunal de Contas do Estado que não recomendava a inclusão deste lapso [readaptação de função] para efeitos de inatividade”, entretanto justificou que “os argumentos que sustentavam essa interpretação foram extirpados pelo próprio TCE conforme Resolução publicada no DOF de contas, no curso da ação”.

Ponderou que “os autos demonstram a toda prova que a Recorrente dedicou sua vida ao ensinamento de uma disciplina que, por razões internas, levou-a a experimentar um período de readaptação de função”, bem ainda justificou que “esse tempo foi rejeitado, sem amparo legal, pelo Recorrido em razão de entendimento que reinava no TCE à época”, deixando de considerar que “em recente analise desta Corte ele foi modificado garantindo a aposentadoria que, por sinal já deferida administrativamente à Recorrente”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença “JULGANDO PROCEDENTE os pedidos da Recorrente, condenando o Recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, uma vez que, o próprio órgão já encarregou de aposentá-la no curso da lide, tudo por ser medida de inteira justiça”.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso ante a ausência dos requisitos para a aposentadoria especial.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em recurso, ao se insurgir contra a sentença, a parte promovente formulou o seguinte pedido:

Diante do exposto requer: seja o recurso conhecido e provido para, deferindo a justiça gratuita, reformar a sentença JULGANDO PROCEDENTE os pedidos da Recorrente, condenando o Recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
uma vez que, o próprio órgão já encarregou de aposentala no curso da lide
, tudo por ser medida de inteira justiça.

Com efeito, em recurso a parte promovente comunica que a aposentadoria fora objetiva na via administrativa, de modo que há perda do objeto recursal, sendo carecedor de interesse recursal. Doutrinariamente, sabe-se que "o interesse de agir é a utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante, não podendo o Estado, exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária".
[1]

Em tendo logrado êxito em alcançar a aposentadoria na via administrativa, tal como comunicou, não há se falar em necessidade de prosseguimento do feito que objetivava justamente a concessão de aposentadoria.

No que se refere ao pedido da parte promovente para condenação da parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, mostra-se o pedido descabido, pois na seara dos Juizados Especiais, que possui regras próprias, apenas o recorrente vencido paga custas e honorários advocatícios, o que não é o caso dos autos.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, restando prejudicado o recurso interposto.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

[1]
CÂMARA, ALEXANDRE FREITAS.
Lições de Direito Processual Civil
, v. 1, p. 126

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021